Tribunal: TJDFT
Processo: 0743936-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743936-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA ALCANTARA NERES DE CARVALHO, LEANDRO ALCANTARA NERES DE CARVALHO AGRAVADO: MAGDALIA ARAUJO DE ALCANTARA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LETÍCIA ALCÂNTARA NERES DE CARVALHO e LEANDRO ALCÂNTARA NERES DE CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, tendo como pedido "o retorno dos "autos do inventário ao Juízo de 1a instância para OBEDIÊNCIA AO ACÓRDÃO de id 21624364, proferido no Agravo de Instrumento 0719347-11.2020.8.07.0000, e id de no 77866528 nos autos do inventário." Ao ID 77174080, os agravantes foram instados a se manifestar acerca de qual parte da decisão agravada estava sendo atacada, em virtude das confusas razões recursais e apresentaram petição de "emenda ao Agravo de Instrumento", figura inexistente no processo civil. Decido. Os pedidos recursais são analisados consoante a peça recursal interposta no ato de ajuizamento do recurso, sendo descabida a oposição de "emenda" para elastecer os pedidos. Na petição de ID 77125936 não há sequer uma linha acerca de retificação de responsabilização por pagamentos de tributos, como mencionado ao ID 77579103, de modo que tal pedido não pode ser conhecido. Conheço do recurso contra a decisão de ID 247812452, na parte em que reservou a meação do cônjuge supérstite, Felipe Neres de Carvalho quanto aos saldos de aplicações de titularidade da autora da herança e de pronto avalio a inexistência de probabilidade de provimento do recurso. A reserva de meação do ex-cônjuge foi determinada desde o ID 41539077, em decisão proferida em 16 de agosto de 2016. Inclusive, nas primeiras declarações nos autos consta a reserva determinada pelo juízo a quo (ID 41539270) e as partes informaram a interposição do Agravo de Instrumento no. 2016.00.2.041652-2 (0044129-65.2016.807.0000), o qual não foi conhecido por ilegitimidade, consoante peças processuais acostadas ao ID 41539568, na origem. Assim, a matéria debatida encontra-se preclusa. O citado Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no. 0719347-11.2020.8.07.0000 restou ementado nos seguintes termos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando o Magistrado aprecia adequadamente o contexto fático-probatório dos autos com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes. 2. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 3. Não é permitida a rediscussão de matéria já decidida. Devidamente intimada, a agravante poderia ter resguardado seu direito se estivesse atenta ao trâmite processual, a fim de interpor o recurso apropriado no prazo legal. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1293262, 0719347-11.2020.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJe: 28/10/2020.) O mencionado decisum tão somente analisou a manutenção ou não de herdeira de "Felipe Neres de Carvalho, meeiro, falecido no curso do inventário" e manteve a decisão de sua exclusão, alegando que "a qualidade de meeiro do pai da agravante não é suficiente para determinar sua participação no inventário de sua madrasta. Bens e valores a que, eventualmente, Felipe teria direito, serão conduzidos ao seu inventário. Cabe ao espólio de Felipe, regularmente representado por inventariante, fazer parte dos autos do inventário de Magdália." Em outras palavras, o acórdão assegurou a participação do Espólio de Felipe nos autos e determinou a exclusão de sua herdeira em nome próprio, mas de forma alguma afastou a sua meação, como pretendem os agravantes. Aliás, os bens e valores restaram resguardados. Inexiste qualquer probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO eventual suspensão da decisão agravada. À parte agravada e aos interessados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator